Tribunal: TJDFT
Processo: 0723569-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0723569-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: ZULMIRA RODRIGUES DA COSTA PACHECO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por BANCO J. SAFRA S/A contra o pronunciamento judicial de ID159683346 (autos originários), proferido pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF em execução de título extrajudicial decorrente de coversão de ação de busca e apreensão de veículo ajuizada contra ZULMIRA RODRIGUES DA COSTA PACHECO (autos n. 0702424-18.2018.8.07.0019) nos seguintes termos: “1. A parte exequente formula pedido de reconsideração da decisão que determinou a apresentação à Serventia deste Juízo o original do título executivo extrajudicial, para verificação de autenticidade (ID 150932786). 2. Entretanto, pedido de reconsideração não constitui meio processual cabível para reforma de decisão, pelo que se tem o mencionado pedido como incabível. 3. Tratando-se de cópia digital de título executivo extrajudicial ou de documento relevante à instrução do processo, o juiz poderá determinar seu depósito em cartório ou secretaria (CPC, art. 425, §2o). 4. Dessa forma, considerando a importância dos documentos que instruem a presente ação de execução de título extrajudicial, determino a parte exequente que apresente o original da prova escrita para verificação de sua autenticidade (CPC, art. 798, I, "a"), mediante prévio agendamento pelo e-mail institucional (vcfos.rem@tjdft.jus.br). Certifique-se. 5. A parte exequente informa que "... não há no SISTJWEB custas intermediárias a serem recolhidas". Comprove a inexistência de despesas remanescentes. 6. Prazo DERRADEIRO: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial” (ID159683346, autos originários). Nas suas razões, o agravante BANCO J. SAFRA S/A sustenta: “Douto Julgadores, não pode prevalecer a decisão proferida pelo MM. Juiz a quo, que intimou a parte Autora/Agravante para apresentar em cartório a via original da cédula de crédito, sob pena de indeferimento da inicial Inobstante o entendimento firmado por este R. Juízo, desnecessária é a juntada do contrato ou de instrumentos procuratórios e substabelecimentos ou demais documentos originais ou autenticados, tendo em vista que os documentos juntados pela parte e declarados autênticos pelo próprio advogado possuem presunção juris tantum. Ainda, os incisos do art. 425, do Código de Processo Civil dispõem que cópias reprográficas, reproduções digitalizadas e extratos digitais de bancos de dados públicos ou privados fazem a mesma prova que os originais, desde que sua regularidade esteja devidamente atestada pelo emitente e não haja oposição à sua regularidade ( ) ( ) Se tratando de pedido de conversão de ação de busca e apreensão em execução de contrato de financiamento de veículo, a cópia do título executivo extrajudicial é satisfatória para a instrução do feito, sendo desnecessária a apresentação do documento original, seja ele um contrato de financiamento assinado por duas testemunhas ou mesmo uma cédula de crédito bancário. A necessidade de juntada do título original que embasa a execução se restringe ás execuções fundadas em título cambial, tendo em vista a possibilidade de circulação. Por tanto a exigência indiscriminada da via original do documento configura excesso de rigor e formalismo, contrariando princípios que regem a ordem processual brasileira, sobretudo o da instrumentalidade das formas” (ID47862716 – p.6/7). Ao final, requer: “Diante do Exposto, espera e requer a essa Colenda Câmara de Recursos do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, receba o presente AGRAVO DE INSTRUMENTO, recebendo a ação de Execução, considerando devidamente instruída a petição inicial, concedendo a liminar requerida, para ao final, dar provimento ao presente recurso, reformando inteiramente o r. decisão, nos termos aqui apresentados” (ID47862716 – p.12). Preparo recolhido (ID47862728). É o relatório. Decido. Verifica-se ser caso de não conhecimento do recurso dada sua manifesta inadmissibilidade nos termos do art. 932, inciso III do CPC. O agravante insurge-se contra pronunciamento judicial que lhe facultou apresentar emenda à petição inicial para, no prazo de quinze dias, apresentar o original do título executivo extrajudicial para verificação de sua autenticidade, sob pena de indeferimento da inicial (ID159683346, autos originários). Como se vê, ato judicial sem conteúdo decisório, natureza de “despacho de mero expediente”, que, nos termos do art. 1.001, é irrecorrível. Por oportuno: “1. Na origem, ajuizada Ação de Execução pelo agravante contra os agravados, proferida decisão pela qual convertida a execução de título extrajudicial para cumprimento de sentença, declinada a competência para outro juízo, proferido então o despacho que facultou emenda à inicial para o fim de ajuste ao novo procedimento. E foi contra tal despacho que interposto o agravo de instrumento, que acabou por não ser conhecido. ( ) 2. Despacho de mero expediente não comporta recurso (artigo 1.001 do Código de Processo Civil). ( ) (Acórdão 1305200, 07404897120208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada)” “1. O despacho que determina à parte autora emendar a petição inicial é de mero expediente, não comportando recurso, uma vez que não possui qualquer conteúdo decisório, não tendo aptidão para causar gravame, sendo, via de consequência, irrecorrível. ( ) (Acórdão 1220945, 07181331920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada)” Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, razão pela qual não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Brasília, 16 de junho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora